Tribunal: TJSP
Processo: 2115917-33.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação rescisória. Insurgência contra v. acórdão que julgou procedente anterior ação rescisória (processo no 2057992-60.2015), condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários à advogada da parte contrária, ora autora, de 15% do valor atualizado da causa. Pretensão fundada em violação de norma jurídica (art. 966, V do CPC). Alegação de que houve manifesta violação ao art.

Ementa:
Ação rescisória. Insurgência contra v. acórdão que julgou procedente anterior ação rescisória (processo no 2057992-60.2015), condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários à advogada da parte contrária, ora autora, de 15% do valor atualizado da causa. Pretensão fundada em violação de norma jurídica (art. 966, V do CPC). Alegação de que houve manifesta violação ao art. 85, § 2o, do CPC, pois os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ter sido arbitrados sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre o valor do imóvel cuja penhora foi desconstituída pela procedência da ação rescisória. Violação de norma jurídica inexistente. Proveito econômico obtido pela autora da ação rescisória que não destoa do valor atribuído à causa. Ação rescisória que não é sucedâneo recursal. Petição inicial indeferida.